Tribunal: TJSP
Processo: 0206842-57.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Creditamento do imposto em operação realizada com empresa posteriormente declarada inidônea – A subsunção da matéria à Súmula 509 do STJ não dispensa o contribuinte de comprar a efetiva realização das operações mercantis, mormente com comprovantes de pagamento das notas fiscais emitidas – Embargante que na espécie deixou de comprovar os fatos constitutivos

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Creditamento do imposto em operação realizada com empresa posteriormente declarada inidônea – A subsunção da matéria à Súmula 509 do STJ não dispensa o contribuinte de comprar a efetiva realização das operações mercantis, mormente com comprovantes de pagamento das notas fiscais emitidas – Embargante que na espécie deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito – Manutenção da autuação – Precedentes - Multa sancionatória limitada ao valor do próprio tributo inadimplido – Possibilidade de incidência de juros sobre a multa – Sentença improcedência – Provimento parcial do recurso.